Tribunal: TJES
Processo: 5006817-88.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006817-88.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONNIE DEGAN DE JESUS

COATOR: 4ª Vara Criminal de Linhares

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006817-88.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONNIE DEGAN DE JESUS

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO SOUZA MORAES DE JESUS - ES16129

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE COMPARECIMENTO A PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E REEDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que figura como requerido em procedimento de Medidas Protetivas de Urgência, em decorrência de suposta prática de violência psicológica, patrimonial e vias de fato contra sua ex-companheira. O impetrante busca a revogação da medida que determinou o comparecimento obrigatório ao projeto reflexivo "Homem que é Homem" e alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de audiência de justificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a imposição de frequência obrigatória a grupo reflexivo para homens autores de violência doméstica constitui constrangimento ilegal por interferência na atividade profissional do paciente; e (ii) saber se o indeferimento de audiência de justificação no bojo de medidas protetivas de urgência configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) autoriza expressamente o magistrado a determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação, conforme disposto nos artigos 22, inciso VI, e 45 da referida norma. 4. O projeto "Homem que é Homem" possui caráter pedagógico e preventivo, visando a desconstrução de padrões de comportamento violentos, não possuindo natureza de sanção penal antecipada, mas sim de instrumento de proteção à integridade da vítima. 5. A condição de advogado e a alegação de prejuízo à rotina profissional não afastam a obrigatoriedade da medida, especialmente quando não demonstrada, por prova documental pré-constituída, a impossibilidade absoluta de conciliação entre a atividade laborativa e a frequência ao curso. 6. A audiência de justificação em sede de medidas protetivas não é obrigatória, podendo o magistrado decidir com base nos elementos informativos colhidos, sendo o rito do Habeas Corpus inadequado para a dilação probatória necessária à reforma de tal convencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada para manter integralmente as medidas protetivas aplicadas pelo juízo de origem.

Tese de julgamento
:

A determinação de participação em programas de recuperação e reeducação é medida protetiva legítima prevista na Lei Maria da Penha, visando prevenir a reiteração delitiva.

A alegação genérica de interferência profissional, sem prova de inviabilização do trabalho, não justifica a dispensa de medida protetiva de natureza pedagógica.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.340/2006, art. 22, VI Lei nº 11.340/2006, art. 45

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006817-88.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONNIE DEGAN DE JESUS

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO SOUZA MORAES DE JESUS - ES16129

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RONNIE DEGAN DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
.

O Paciente figura como requerido no procedimento de Medidas Protetivas de Urgência nº 5002693-69.2026.8.08.0030, instaurado após relato da ofendida, Iara Pereira Viana Degan, sobre a prática de violência psicológica, patrimonial e vias de fato. Em 24/02/2026, o juízo de origem deferiu medidas protetivas consistentes na proibição de aproximação, contato e de lugares, além da obrigação de frequentar o projeto reflexivo "Homem que é Homem".

O Impetrante sustenta o constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de revogação parcial das medidas, especificamente quanto à frequência ao curso, alegando que tal determinação é desnecessária e excessivamente gravosa, interferindo em suas atividades profissionais como advogado. Argumenta, ainda, cerceamento de defesa pelo indeferimento da audiência de justificação.

Pois bem. Após análise pormenorizada dos autos, verifico que a ordem deve ser denegada.

Pelo que consta dos autos, a ofendida manteve relacionamento de 12 anos com o Paciente, marcado por episódios de controle e agressividade. Com relatou na origem, antes mesmo do nascimento da filha do casal, o Paciente quebrou uma porta durante uma discussão, além de manter comportamento absolutamente controlador sob a vítima, a qual era impedida de dirigir ou estudar, sofrendo privação financeira severa, ao ponto de o Paciente possuir a posse exclusiva de seus cartões bancários e senhas, tendo supostamente realizado transferências que totalizam cerca de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) sem seu consentimento.

O evento crítico ocorreu em 19/02/2026, quando o Paciente, em um ataque de raiva na frente da filha de 3 anos, teria empurrado a ofendida, proferido ofensas como "burra", "preguiçosa" e "vagabunda", além de quebrar o fio da televisão utilizando de força física.

Diante do referido contexto, não há dúvidas que a gravidade da situação evidencia a necessidade de intervenção estatal para resguardar a integridade psicológica e física da vítima.

No que tange à medida impugnada, a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) prevê expressamente, em seu
artigo 22, inciso VI
, o acompanhamento psicossocial do agressor como medida protetiva. Complementarmente, o
artigo 45
da mesma norma
autoriza o juiz a determinar o comparecimento obrigatório a programas de recuperação e reeducação
.

O projeto "Homem que é Homem" possui natureza pedagógica e visa a desconstrução de padrões de comportamento violentos. A alegação de que a medida prejudica a rotina profissional do Paciente
não veio acompanhada de prova pré-constituída de efetiva inviabilização do trabalho
. Como bem ressaltado pelo parecer ministerial,
a participação em tais programas é pertinente inclusive para profissionais do Direito
, servindo como espaço de reflexão sobre a conduta pessoal e a legislação vigente.

Inexiste, portanto, ilegalidade ou teratologia na decisão que mantém a obrigatoriedade do curso, uma vez que
as medidas protetivas não são sanções penais antecipadas, mas instrumentos de prevenção que devem subsistir enquanto houver risco
, o qual se presume em face da gravidade dos relatos de violência doméstica.

Por fim, quanto ao indeferimento da audiência de justificação, não vislumbro cerceamento de defesa, pois o magistrado pode formar seu convencimento com base nos elementos informativos e provas documentais já colacionados, sendo o
Habeas Corpus
via inadequada para dilação probatória complexa.

Isto porto, fiel a essas considerações e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.